Tribunal: TJMT
Processo: 0026903-78.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0026903-78.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CUIABA RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 13.969.666/0001-02 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), FABIO GRECO - CPF: 084.636.858-70 (APELADO), AMAURY FONSECA JUNIOR - CPF: 295.353.956-53 (APELADO), SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 54 LTDA. - CNPJ: 17.348.172/0001-53 (APELADO), ALBERTO JORGE FILHO - CPF: 472.082.288-68 (APELADO), MAURO CUNHA SILVESTRI - CPF: 100.415.418-63 (APELADO), ESPOLIO DE FERES BECHARA (APELANTE), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA (APELANTE), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (APELANTE), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (APELANTE), ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA - CPF: 001.913.701-00 (APELADO), VITOR EDUARDO DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 023.245.741-79 (ADVOGADO), ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA (APELADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (AGRAVANTE), IZABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 034.943.161-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARE-RG 748371 RG/MT (TEMA 660) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. De acordo com o que foi definido no ARE 748.371RG/MT (Tema 660), não há repercussão geral quanto à ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVI, LV, LIV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, e a coisa julgada.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 660.

4. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANIZ BECHARA E ESPÓLIO DE FERES BECHARA, em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência do Tema 660/STF.

Aduz o recorrente que restou apontada a ofensa à Constituição Federal, não havendo necessidade de análise de norma infraconstitucional pra o seu enfrentamento: “
o cerceamento de defesa (art. 5º, LV, CF) pelo não deferimento de provas, que acarretou a lesão ao direito de propriedade do agravante (art. 5º, XXXV, CF) é evidente, assim como a indispensabilidade da prova pericial exaustivamente requerida.
” (
sic
id 222834657)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (id 222834657)

Recurso tempestivo. (id 222930151)

Após, apresentaram questão de ordem, sob a alegação de existência de nulidade absoluta, ante a impossibilidade de usucapião de bem público. (Id 225836182)

Contrarrazões de Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento imobiliário 54 LTDA pelo desprovimento do recurso. (Id 228181679)

ODENIL JACINTO DE OLIVEIRA e ISABEL MALHEIROS DE OLIVEIRA, intimados, não apresentaram contrarrazões. (Id 228766691)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

De início, quanto a questão de ordem trazida aos autos na manifestação de id
225836182
, sob alegação de nulidade absoluta dos autos, ante a impossibilidade de usucapião de bem público, registro que a Vice-Presidência possui competência tão-somente para aferir a admissibilidade recursal, não podendo se imiscuir em questões centrais e meritórias, notadamente as que extinguem o feito, sem com ou sem resolução de mérito.

Com efeito, a competência da Vice-Presidência é transitória e restrita ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais e ou extraordinário.

Nesse sentido, Enunciado n. 2 do Colégio de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil:

“ENUNCIADO n° 02 – A competência da presidência ou vice-presidência dos tribunais ou turmas recursais, no âmbito do juízo de admissibilidade recursal,
é absoluta e transitória: inicia-se com o exaurimento da via recursal ordinária e termina com a decisão em juízo de admissibilidade.
As eventuais medidas e incidentes posteriores a essa fase devem ser intentados perante o tribunal superior competente.” (CPVIP)

Assim, considerando que a questão em discussão não está relacionada com a admissibilidade dos recursos especiais interpostos, abstenho-me de analisá-la.

Passo assim, a análise do agravo interno, com relação à parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

O recorrente defende a distinção do Tema 660 e o caso concreto, ressaltando que o recurso extraordinário está fundamentado nos incisos XXXV e LV, do art. 5º da Carta política, em ofensa direta à norma constitucional.

Das razões do recurso extraordinário, se extrai o seguinte:

“Como se viu em linhas anteriores, este Recurso Extraordinário está embasado no desrespeito perpetrado pelo Colendo Tribunal a quo que, decidiu contrariamente ao artigo 5º, LV, da CF, além de outras normas jurídicas infraconstitucionais indicadas no Recurso.

(...)

Assim, a finalidade do presente Recurso Extraordinário é a reforma dos v. acórdãos recorridos (IDs Num. 191853653 - Pág. 1 a Num. 191973196 - Pág. 1 e Num. 199688675 - Pág. 1 a Num. 200286164 - Pág. 1), tendo em vista, a afronta direta ao art. 5º, LV, da CF, certo como é que, não poderia o Egrégio Tribunal a quo ter deixado de deferir as provas expressamente requeridas pelo recorrente na contestação (ID Num. Num. 50943127 - Pág. 55 a Num. 50943127 - Pág. 70) e na petição de provas (ID Num. 50943127 - Pág. 95 a Num. 50943127 - Pág. 97).

Outrossim, a teor do artigo 5.º, inciso XXXV, da Constituição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Data vênia, a ser confirmado o v. acórdão recorrido, se estará não apenas perpetuando a possibilidade de lesão, como, por igual, se estará violando o disposto nos incisos II e LV, do artigo 5.º, da Constituição Federal. Isso porque se estará impedindo as Recorrentes de praticar ato processual regularmente previsto na Lei Adjetiva e na Constituição Federal, bem como, deixando de assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

(...)

Repisa-se que, no presente caso, é patente a violação do dispositivo constitucional, qual seja, o inciso LV, do art. 5º, CF, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” (Id 203969163)

Trago à colação trecho da decisão agravada:

“(...)

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois “os v. acórdãos recorridos não agiram com a costumeira atenção, ao ladear o requerimento de produção de provas, dado que, o recorrente indicou expressamente na contestação e na contestação (ID Num. Num. 50943127 - Pág. 55 a Num. 50943127 - Pág. 70) e na petição de provas (ID Num. 50943127 - Pág. 95 a Num. 50943127 - Pág. 97)”.

Afirma que “a verificação do tipo de posse que as recorridas de fato detêm é possível com a perícia in loco, que complementará as imagens juntadas aos autos (ID Num. 75901205 - Pág. 1 a Num. 75901206 - Pág. 1) que trará uma análise consistente das alegações das partes e a plena realização da justiça. Negar a realização da prova pericial significa negar à parte o direito de demonstrar, através dos meios que a tecnologia disponibiliza na atualidade, a prova do direito que defende de maneira direta e objetiva, contrariando, tal negativa, os princípios gerais de direito e a garantia constitucional da ampla defesa”.

Assevera que “somente com a realização da prova pericial na espécie que será possível comprovar o tempo de ocupação e a idade das construções erigidas ou benfeitorias, eis que as recorridas não juntaram quaisquer documentos para comprovar que faz jus a aquisição por usucapião dos lotes 07, 08, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 75B, 76, 76ª, 77 e 78B, do Loteamento Parque Bandeira”.

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal (cerceamento de defesa), seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.” (Id 215529685)

Como se vê, no
Leading Case
ARE-RG 748371 (Tema 660), o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu pelo não reconhecimento da repercussão geral nos feitos em que se discute inobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e, também, dos limites da coisa julgada.

Eis a ementa do julgado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada

e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia”. (ARE-RG 748.371, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 7/6/2013, DJe-148 DIVULG 31-7-2013 PUBLIC 1-8-2013)”.

E, a Suprema Corte aplicou este entendimento em caso recente.

A propósito:

“Aumento para 15% sobre o valor da causa. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso parcialmente provido." Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e
artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido. Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário
. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas”. (ARE 1282479, Relator (a): Min. PRESIDENTE, Decisão proferida pelo (a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 29/09/2020, Publicação: 01/10/2020). (g.n)

Desse modo, não há repercussão geral quando se discute cerceamento de defesa, à luz do Tema 660/STF, eis que necessária a análise de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

Registro que o juízo de admissibilidade se atentou aos limites das razões recursais, qual seja, existência de cerceamento de defesa – ofensa ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, como transcrito acima.

Assim, ante a ausência de fato ou argumento novo que pudesse afastar a aplicação do Tema 660/STF da sistemática de repercussão geral neste ponto, a manutenção da decisão negativa de seguimento do recurso constitucional, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024